Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716517-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.033778-9. A referida decisão manteve a exigibilidade da verba denominada “25a hora” em favor do agravado, que integra o quadro de servidores da Polícia Penal, a despeito da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, extinguiu os adicionais remuneratórios anteriormente pagos, inclusive o adicional noturno e a chamada “25a hora”. Relata que a nova legislação transformou a remuneração da carreira em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou abono, nos termos do art. 39, § 4o, da CF/1988. Argumenta que, com a absorção das verbas em parcela única, restou prejudicado o fundamento jurídico da decisão exequenda, pois a execução se baseia em rubricas extintas pela nova lei. Aduz que o pagamento da “25a hora” se tornou juridicamente incompatível com o novo modelo remuneratório, o qual contempla todas as atividades ordinárias do cargo, inclusive aquelas prestadas em regime de plantão noturno. Cita o entendimento firmado pelo STF, no RE 563.708 (Tema 24) no sentido de que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração do servidor público, desde que seja preservada a irredutibilidade dos vencimentos. Invoca, ainda, o art. 535, § 5o, do CPC, que prevê a inexigibilidade de prestações fundadas em título judicial diante de alteração legislativa superveniente. Pondera que a manutenção da decisão agravada compromete a legalidade, a moralidade administrativa e a ordem orçamentária, sobretudo por tratar-se de verba alimentar de natureza irreversível, cujo pagamento, uma vez efetivado, não poderá ser restituído aos cofres públicos. Relata que a continuidade da execução poderá gerar efeito multiplicador, com potencial de comprometer a sustentabilidade financeira do Distrito Federal, caso outros policiais penais ingressem com pretensões semelhantes. Diante disso, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo, em razão da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024. Solicita, ainda, a condenação dos exequentes aos ônus de sucumbência, se cabíveis. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da tese recursal, consoante já relatado, observa-se que o pedido de cumprimento de sentença está lastreado no título judicial formado na Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN, em desfavor do Distrito Federal. O acórdão paradigma restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). Para afastar o cumprimento do julgado acima, o agravante sustenta que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido quaisquer verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias, porquanto tais parcelas seriam inerentes ao próprio exercício do cargo. Todavia, cumpre destacar que o STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Tal orientação incide diretamente sobre a controvérsia, afastando, a priori, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Acrescente-se que o juízo de origem consignou expressamente que o cumprimento de sentença está limitado à remuneração das horas excedentes à jornada normal de trabalho, razão pela qual o argumento de inexistência de labor extraordinário — fundado na premissa de que a jornada seria limitada a vinte e quatro horas — revela-se inconsistente, pois ignora as horas fictas noturnas reconhecidas no título executivo judicial, ofendendo, em tese, a coisa julgada. Em consequência, ausente o fumus boni iuris, resta prejudicada a verificação do periculum in mora, haja vista que, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a concomitância de ambos os requisitos legais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator